Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701898-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE PIRES CAMILO, RHOBSON CAMILO PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da r. decisão proferida pelo MM. Juiz em 17.06.2020, manifestem-se os agravantes, em 5 dias, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora